Tribunal: STF
Processo: HC 200351
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 622.269/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que, no âmbito da Operação Paranapanema, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem (Doc. 36), conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE INVESTIGADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
    1) ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO, EIS QUE AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DECISÃO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE, VEZ QUE HÁ INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE CHEFIAVA O TRÁFICO DE DROGAS NA CIDADE DE ALVORADA DO SUL, QUE EXERCERIA AGIOTAGEM, LAVAGEM DE DINHEIRO E QUE FOI APONTADO COMO A PESSOA RESPONSÁVEL POR FORNECER ARMAS DE FOGO PARA ATENTAREM CONTRA POLICIAIS MILITARES DA CIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. 
    2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, TORNA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE QUALQUER OUTRA MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319, DO CPP. PRECEDENTES. 
    3) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator denegou a ordem (Doc. 38), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    2. As circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, dado que o paciente exerceria liderança de vultosa organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 
    3. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a manutenção da custódia preventiva. Enfatiza que: (a) as investigações perduraram por mais de 01 ano, onde as interceptações foram prorrogadas sucessivamente, mesmo não havendo qualquer diálogo travado pelo Paciente com os demais investigados, comercializando entorpecente; e (b) os fatos são extemporâneos, pois os diálogos captados datam maio/2019 e agosto/2019. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    Em que pesem os argumentos trazidos no regimental, não identifico razões para alterar o posicionamento exarado na decisão impugnada. 
    Como já delineado no decisum combatido, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do ora paciente, consignou o seguinte: 
    Diogo Michel Canata 
    Conforme narrado na seq. 1.2, Diogo estaria sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas. Nesse passo, conforme fundamentação supra, foi possível identificar indícios suficientes para decretação da prisão preventiva do investigado, tendo em vista os documentos constantes nos autos (seq. 1.2 a 1.5), bem como das interceptações telefônicas (seqs. 7.1 a 7.129). 
    No presente caso, verifica-se indícios suficientes de que nos endereços citados (seq. 1.1 – fl. 47) pode haver armas de fogo e drogas, diante das informações colhidas na investigação policial. Portanto, para apuração dos fatos noticiados, a medida se mostra imprescindível à descoberta de objetos necessários à prova e/ou à colheita de elementos de convicção. 
    Dessa forma, é inegável que há interesse público, em especial da comunidade local, na escorreita apuração dos fatos e na responsabilização de infratores, não sendo plausível admitir a invocação da garantia à intimidade e inviolabilidade domiciliar como empecilho à colheita de dados que conduzam à elucidação do evento criminoso sob investigação, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. 
    Evidente, logo, a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida cautelar (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”), uma vez verossímil à versão consignada nos documentos juntados aos autos e o desejo de preservar a incolumidade pública contra crimes previstos na Lei 11.343/2006, bem como crimes contra a vida. Dessa forma, de rigor o deferimento do pedido de busca e apreensão domiciliar do investigado Diogo M ichel Canata, ou seja, nos endereços constantes na seq. 1.1 (i) Rua José Reino de Andrade, nº 575, Alvorada do Sul/PR, e ii) Av. José Alves de Lima, nº 260, Alvorada do Sul/PR) (fl. 722). 
    Consoante apontado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, “a conduta do requerente trouxe abalo à ordem pública, pois conforme consta na decisão de seq. 15.1, que decretou a prisão preventiva, há informações de que ele chefia o tráfico de drogas do grupo denominado ‘Ponta da faca’ e que delega os serviços ao seu irmão Jefferson Canata, alcunha ‘Jé’, em razão do seu cargo ocupado no Poder Legislativo municipal” (fl. 886, grifei). 
    A Corte local denegou a ordem, sob a seguinte motivação: 
    Como visto, a r. decisão atacada justificou, fundamentadamente, as razões pelas quais, diante do presente caso, a segregação cautelar é a medida mais adequada para garantir a ordem pública, em razão das supostas gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente, vez que há indícios de que o paciente chefiava o tráfico de drogas na cidade de Alvorada do Sul, que exerceria agiotagem, lavagem de dinheiro e que foi apontado como a pessoa responsável por fornecer armas de fogo para atentarem contra policiais militares da cidade. 
    [...] 
    As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter o aparente ímpeto criminoso já evidenciado pelo paciente, o que pode ser depreendido da gravidade concreta dos crimes, em tese, cometidos, da periculosidade do paciente, que supostamente chefiava o tráfico de drogas na região, e da ausência de comprovação de condições pessoais favoráveis (fls. 887-891, grifei). 
    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, "os autos aguardam [...] apresentação das respostas à acusação de todos os acusados" (fl. 936, grifei). 
    A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Apoiado nessas premissas, reitero que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação do acusado, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis. 
    A despeito das alegações de inexistência de prova sobre a autoria dos delitos, o Magistrado sentenciante já havia destacado no decreto preventivo que, “dentre as interceptações telefônicas, destacou a ocorrida em 09.06.2019, relativa a uma conversa entre Diogo e Silvan Canuto Lemos Junior, de alcunha ‘carioca’. Nestes áudios teria evidenciado o envolvimento de Diogo com o tráfico de drogas na cidade de Alvorada do Sul-PR e na disputa pelos pontos de vendas de drogas” (fl. 636, destaquei). 
    Assim, as circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, dado que, como bem salientado no excerto acima, o paciente exerceria liderança de vultosa organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 
    A respeito do tema, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei). 
    [...] 
    Além disso, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, a orientação da Corte Superior de Justiça acentua a idoneidade do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso. No caso, a propósito, ficou demonstrado que o ora paciente exercia posição de liderança. Ilustrativamente: 
    […]
    Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 
    No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal, verbis: 
    Com efeito, a prisão preventiva restou justificada à luz de idônea fundamentação, em virtude do caso concreto e do disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – notadamente a garantia da ordem pública –, dada a elevada periculosidade do agente, seu nível de influência e seu papel na estruturação entre os criminosos (fl. 941, grifei). 
    Assim, considero não haver elementos que justifiquem a mudança da conclusão já consignada. 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas. Conforme destacado, há indícios de que o paciente chefiava o tráfico de drogas na cidade de Alvorada do Sul, que exerceria agiotagem, lavagem de dinheiro e que foi apontado como a pessoa responsável por fornecer armas de fogo para atentarem contra policiais militares da cidade. 
    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros). 
    Além disso, já decidiu esta SUPREMA CORTE que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente